Tribunal: TJMT
Processo: 1021071-95.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021071-95.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOVENIL RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 486.774.691-68 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Bancário. Apelação Cível. Revisão de contrato de cartão de crédito consignado. Abusividade nas cláusulas contratuais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pelo Banco BMG S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de
Jovenil
Rodrigues de Oliveira em ação declaratória de inexistência de débito, nulidade contratual e indenização por danos morais, referente ao contrato de cartão de crédito consignado (RMC). A sentença ajustou a taxa de juros para 1
,
69% ao mês, determinou a restituição de valores pagos a maior de forma simples e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a validade das cláusulas contratuais, em especial quanto à taxa de juros praticada;

III. Razões de decidir

3. A sentença de primeiro grau adequou a taxa de juros para 1
,
69% ao mês, considerando abusiva a taxa originalmente aplicada, que alcançava até 4
,
80% ao mês. O ajuste visou equilibrar o contrato, em consonância com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

4. O recurso foi desprovido, pois não houve
razão para alteração da sentença,
sendo mantida a restituição de valores pagos a maior, conforme
for
decidido na fase de liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Em contratos de cartão de crédito consignado, a taxa de juros deve ser ajustada para refletir a média de mercado, quando comprovada onerosidade excessiva.

2
. A restituição de valores pagos a maior deve ser realizada de forma simples, após a adequação do contrato."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 169 e 170; Código de Defesa do Consumidor, art. 39, V.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 530 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível interposto p
elo

BANCO
BMG S.A.
,
contra
a sentença
(Id.
232710204 – fls. 1/7
)
,
proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá/MT,
nos autos da
ação
declaratória de inexistência de débito com
nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais
,
ajuizada

por
JOVENIL RODRIGUES DE OLIVEIRA
.

Alega que
deve ser considerada temerária a
judicialização
predatória praticada pelo patrono da apelada, considerando o ajuizamento em massa de ações no território nacional com pedido de causa de pedir semelhantes em face da
mesma pessoa jurídica, no caso, o apelante, razão pela qual a ação deve ser julgada improcedente, com a devida aplicação de multa por litigância de má-fé.

Afirma que “
os contratos são totalmente válidos, pois preenchem os requisitos exigidos pelo artigo 104 do Código Civil, quais sejam: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e, ainda, forma prescrita ou não defesa em lei
”, e a conduta do Banco é lícita e coerente com os fatos demonstrados pelo próprio autor.

Assegura que o apelado tinha conhecimento dos detalhes acerca da contratação do Cartão BMG,
porquanto todas
as informações
sobre o cartão de crédito BMG são disponibilizadas
no momento da contratação, nas faturas e no site do Banco, e “
restou demonstrada a constituição do d
ébito do
autor que fez o empréstimo e tinha ciência que em caso de não pagamento da fatura na integralidade o mínimo iria ser debitado da sua folha, e o restante do saldo continuaria a ser enviado por meio da fatura
”.

A
centua que, em verdade, a alegação de que a dívida será infinita é ilusória, o que acontece porque “
na maioria das vezes é o uso contínuo do plástico, com a realização de mais saques e/ou compras, o que por consequência lógica aumenta o saldo devedor e aumenta o tempo a realizar a amortização total da dívida, especialmente se o consumidor apenas opta pelo pagamento mínimo da fatura
”.

A
fiança que
não restou caracterizada a alegada cobrança indevida ou efetivo pagamento em excesso, razão pela qual não restou configurado qualquer dano patrimonial, mas sim o “
puro e simples cumprimento dos termos contratados, ou seja, a devida cobrança dos valores referentes
as
operações firmadas pela parte autora
”, sendo descabida a condenação em relação à repetição de indébito.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando
totalmente
improcedentes os pedidos iniciais
.

Em suas contrarrazões
(Id.
232101341 – fls. 1/9
), o apelado
pugnou pelo
des
provimento do recurso

porque
não
há
pactuação
da taxa de juros e demais encargos no ato da celebração da operação, os quais são abusivos, razão pela qual o recurso deve ser desprovido.

O recurso é tempestivo e o preparo foi devi
damente recolhido (Id.
233664151
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
JUDICIALIZAÇÃO
PREDATÓRIA
.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Quanto à preliminar de alegada
judicialização
predatória praticada pelo patrono da apelada, não foram indicados nos autos quais outros processos da parte apelada teriam sido ajuizados, contendo as mesmas partes e objetos semelhantes, capazes de demonstrar a configuração de pulverização indevida de ações, sendo a alegação desprovida de qualquer respaldo fático e jurídico.

O ajuizamento de diversas ações com pleitos semelhantes, por si só, não caracteriza advocacia predatória. Na realidade, a multiplicidade de demandas
com conteúdo similar apenas demonstra a recorrente violação aos direitos dos consumidores, sendo a
judicialização
uma resposta legítima a essa prática.

Assim, no caso, n
ão
se evidencia a
buso na busca por reparação de direitos individuais, tampouco intenção do apelado ou de seu patrono em lesar o Banco ou usar o Poder Judiciário de maneira temerária
.

Essa a razão
porque
rejeito a preliminar.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se
dos autos que
JOVENIL RODRIGUES DE OLIVEIRA
,
ajuizou
a

ação declaratória de inexistência de débito com
nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais

em face de
BANCO BMG
S.A.
,
visando o reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais do contrato de “Cartão de Crédito Consignado” e a conversão da
modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado,
aplicando-se a taxa mé
dia de mercado desta modalidade
, conforme
artigo 169 e 170 do Código Civil, a restituição dos valores indevidamente descontados em dobro,
e
condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

E
m síntese,
o apelante
realizou um contrato
de nº
74067486
,
denominado “
contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG”

em
1
5
/
02
/20
22
,
de forma
presencial
(Id.
232710195 –
fls. 2
),
cuja relação jurídica, com o transcurso d
o tempo
passou a ser-lhe extremamente prejudicial.

Sustentou que o BANCO BMG tem realizado descontos em
seu
subsídio, e impôs deliberadamente “
o desconto mínimo do cartão de crédito na folha de pagamento, aplicando juros e demais encargos vitalícios sem prazo de quitação
”.

Aduziu
que
já realizou o pagamento de quantia muito superior ao crédito concedido, e o contrato não prevê data de início e fim para o pagamento das parcelas, ainda, que o intuito do banco ao disponibilizar essa modalidade de contratação é “
burlar a margem de consignação legalmente admitida, além de cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor
”.

A partir dessas considerações, afirmou que o contrato firmado entre as partes contém vício que impõe sua anulação
,
ante a violação do direito à informação adequada e clara ao
consumidor (art. 6º, III, CDC).

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença que julgou
parcialmente
procedentes

os pedidos iniciais, com os seguintes fundamentos, no essencial:

[...]

Sobejou evidenciada a avença entre as partes firmada por meio

do ADE nº 1599873, em 20.04.2009, qual gerou a CCB nº 74067486 – id nº

159313993 em 15.02.2022, cuja taxa de juros ficou avençada em média em

4,80%
a.m
e 75,52%
a.a
e a CET em 5,43%
a.m
e 90,28%
a.a
, o que inviabiliza o

reconhecimento de modalidade diversa da contratada da supracitada.

Os comprovantes dos
TED’s
no id nº 159313993 a 159314004.

A tese da parte autora não se sustenta
pois
utilizou o cartão de

crédito na sua forma genuína no id nº 159313997, pág. 03, 08,
12, 17, 46, 47,

48 e seguintes, o que inviabiliza converter em empréstimo ou cancelar a

contratação.

Além do que, ficou evidenciado n ficha financeira os
descontos

a
título de CARTÃO DE CRÉDITO no id nº 156376262, pág. 07, desde JUNHO

de 2009.
Assim, sobeja clara a regularidade da contratação entre as partes do

cartão de crédito, não havendo que falar em empréstimo consignado ou declarar

nulo o contrato
.

Quanto à alegação de intermináveis parcelas/descontos, é

evidente que enquanto pagar APENAS o mínimo da fatura, os descontos

continuarão
referente
ao saldo devedor não liquidado, sendo, portanto,

impossível limitar parcelas.

A parte autora contratou o serviço de cartão de crédito,

inclusive utilizou o cartão de crédito na sua forma genuína no id nº

159313997, pág.
03, 08, 12, 17, 46, 47, 48 e seguintes, contudo, não trouxe

elementos nem fundamentos a desconstituir a referida utilização.

De outro
norte
, no momento que a fatura é paga no mínimo, o

saldo devedor passa ser financiado, sujeito
as
taxas de juros de financiamento e

não o posto nas faturas.

[...]

Assim,
deverá incidir no saldo devedor do pagamento mínimo

do cartão de crédito, desde a origem, o débito desde a origem a taxa de juros de

1,69% ao mês, conforme postulado pela parte autora (Id nº 156376248 – pág. 21,

item 05), pois reflete mais as operações de créditos realizadas pelo requerente,

como juros de mora de 1% ao mês e multa de
2% como avençado
pela
s
partes no

item 6 – Encargos em Razão da Inadimplência.

[...]

Quanto ao pedido de repetição de indébito, após a adequação
do

contrato
, em razão da alteração do encargo aqui dirimido,
havendo comprovação

de pagamento à maior deverá ser efetivada de forma simples e atualizada da data

do pagamento indevido
. Pelo que, inviável o pedido de reconhecer a quitação do

contrato.

[...]

No tocante ao pedido de indenização por danos morais,

somente é cabível a indenização, quando restar patente os pressupostos legais,

quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade.

[...]

Portanto, não estão presentes os requisitos legais da ação

voluntária, nexo causalidade, o dano moral para configurar a reparação civil.

[...]

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos

autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E

RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e ACOLHO em

parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do

Novo Código de Processo Civil, determinando que no negócio jurídico realizado

entre as partes através do Contrato
–
Termo de Adesão e Cartão de Crédito
, deve

incidir a taxa de juros de 1,69% ao mês, capitalizados mensalmente, mais juros

de
ora de 1% ao mês e multa de 2%, desde a origem do saldo devedor do

pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito.

Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à

maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento

indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.

Custas e despesas processuais "
pro-rata
", cada parte arcará com

os honorários de seu advogado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às

anotações de estilo e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se
.

[...]
(Id.
232710204 – fls. 1/7
).

O apelante
Banco BMG

interpôs recurso alegando que não houve abusividade no contrato e que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a ação. No entanto, a sentença de primeiro grau não anulou o contrato, mas apenas ajustou a taxa de juros para 1,69% ao mês e determinou a restituição dos valores eventualmente pagos a maior
, de forma simples, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, não havendo condenação à restituição em dobro.

Além disso, o pedido de indenização por danos morais
do apelado
foi julgado improcedente
, e
m favor do
apelante,
e não houve apelação do apelado quanto a esse ponto. Portanto, não há interesse recursal do
banco quanto à improcedência da repetição de indébito e
danos morais, pois a sentença já lhe foi favorável nesse aspecto.

Superada essa questão, o que remanesce
diz respeito à validade das cláusulas contratuais, especialmente no que tange às taxas de juros aplicadas e à forma de desconto das parcelas em folha de pagamento.

A sentença determinou a adequação das taxas de juros para 1,69% ao mês, o que reflete a média de mercado para operações de crédito pessoal consignado
, conforme informações extraídas do site do Banco Central do Brasil
(
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
)
.

Isso porque o
contrato de cartão de crédito consignado apresenta riscos de onerosidade excessiva, especialmente quando o consumidor faz o pagamento mínimo da fatura, perpetuando a dívida com altos encargos financeiros
, razão pela qual o
ajuste dos juros realizado
na sentença garantiu o equilíbrio do contrato,
protege
ndo
o consumidor contra situação
abusiva.

Aliás,
a sentença foi clara ao determinar que, após a adequação do contrato
em relação aos juros excessivos
, eventuais valores pagos a maior deverão ser restituídos de forma simples e atualizada,
e não em dobro,
conforme índices adotados pela Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso.

Em que pese
a
alegação do apelante de que
não houve pagamento em excesso, os extratos apresentados pelo apelado
(Id. 232710175 – fls. 1/7)
indicam que ele já pagou valores superiores ao crédito originalmente concedido
, o que será mais bem analisado na liquidação de sentença, conforme determinado na Primeira Instância
.

Por conseguinte, e
mbora o contrato de cartão de crédito consignado seja válido em sua essência, a aplicação de juros abusivos e a perpetuação da dívida mediante o pagament
o mínimo da fatura justificam o decidido na sentença,
de ajustar as taxas para um nível razoável
e justo, razão pela qual deve ser mantida
.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTAO DE
CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – PRELIMINARES AFASTADAS - AUSÊNCIA DE CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO - UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ONEROSIDADE EXCESSIVA –– APLICAÇÃO TAXA MÉDIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Súmula 530 do STJ determina que, nos contratos bancários, na eventual impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente acordada seja pela ausência de
pactuação
ou pela falta de apresentação do instrumento nos autos aplica-se a taxa média de mercado, conforme divulgada pelo Banco Central, utilizada nas operações da mesma natureza, exceto se a taxa aplicada for mais favorável ao devedor.

O disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

(
TJ/MT,

Terceira Câmara de Direito Privado
, apelação

1011949-58.2024.8.11.0041,
relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha,
D
je
31/08/2024)
.

Logo, a sentença que
adequou os juros para 1,69% ao mês, e determino que eventuais valores pagos a maior sejam restituídos de forma simples e atualizada
, está em consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência dos Tribunais, razão pela qual deve ser mantida
.

P
or todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
mantenho a sentença em sua integralidade.

Desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em
honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024